Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716684-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO JOAQUIM GOMES NETO RECORRIDO: FLÁVIO BARBOSA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PERCENTUAL DE 10%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. O acervo probatório não demonstra a insuficiência de renda do devedor para arcar com as obrigações essenciais à sua sobrevivência e a penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir seu comportamento para satisfação do débito. 4. Na hipótese, a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do agravante não compromete o seu sustento, nem de sua família. 5. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 833, incisos IV e X, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de impenhorabilidade dos vencimentos, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar. Relata que não deveria ter sido determinada a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a aposentadoria, por serem impenhoráveis os valores depositados em conta poupança. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 5o, 7o, 9o e 10, todos do CPC, por ofensa ao contraditório, tendo em vista a adoção de medida constritiva sem assegurar participação efetiva e prévia ciência das partes. Verbera ter ocorrido decisão surpresa, ao se decidir com base em fundamento não submetido ao prévio debate das partes. Assevera quebra da paridade de tratamento e da cooperação processual, ao impor constrição mais gravosa sem resguardar o mínimo existencial. Sustenta afronta aos deveres de boa-fé e à tutela de confiança, pela manutenção de constrição sobre verba alimentar; c) artigo 373, inciso I, do CPC, por inversão indevida do ônus probatório, ao ter sido exigida prova negativa de insuficiência ou de incapacidade financeira, por já haver sido demonstrado o caráter alimentar e exclusivo dos vencimentos; d) artigo 493 do CPC, relatando ausência de consideração de fato superveniente relevante (situação financeira e de saúde atual do recorrente); e e) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV e § 2o, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, pois a penhora sobre proventos comprometeria a subsistência. Articula malferimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, bem como a razoabilidade na condução do processo executivo, pela adoção de medida excessivamente gravosa sobre verba alimentar. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais e da multa arbitrada. Pugna, ainda, que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado THIAGO BATISTA ARAÚJO, OAB/DF 44.700. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o esperado cumprimento. Quanto à matéria, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção. A juntada do comprovante de agendamento não serve para a comprovação da quitação da obrigação” (AgInt no AREsp n. 2.791.726/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Assim, está configurada a deserção. Mesmo que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 833, incisos IV e X, § 2o, do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 5o, 7o, 9o e 10, 373, inciso I, e 493 todos do CPC, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Da mesma forma o especial não poderia transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV e § 2o, e 37, caput, todos da CF. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração da multa arbitrada, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F